Tribunal: TJSP
Processo: 2132342-43.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Embargos de Declaração – Indevido caráter infringente – Vícios inexistentes – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 2132342-43.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Pirajuí, em que é embargante
JOAO LUIS SIMOES, é embargado COLENDO 7o GRUPO DE CÂMARAS
CRIMINAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7o Grupo de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO
TORRES GARCIA (Presidente), FRANÇA CARVALHO, CARDOSO PERPÉTUO,
AUGUSTO DE SIQUEIRA, HERMANN HERSCHANDER, WALTER DA SILVA,
MARCO DE LORENZI, MOREIRA DA SILVA E MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2132342-43.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16474
2
Voto no 16474
Embargos de Declaração n.o 2132342-43.2020.8.26.0000/50000
Embargos de Declaração
Indevido caráter
infringente
Vícios inexistentes
Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOÃO LUÍS SIMÕES em
relação ao v. acórdão de fls. 283/289, que não conheceu do pedido revisional que
interpusera, mantendo a decisão proferida perante o E. Tribunal do Júri da Comarca de
Pirajuí e que fora confirmada pela Nona Câmara de Direito Criminal desta Egrégia
Corte, com a sua condenação à pena de 18 (dezoito) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis)
dias de reclusão, em regime inicial fechado, dado como incurso no artigo 121, §2o,
incisos I, III e IV do Código Penal.
Sustenta, em apertada síntese, haver omissão no r. decisum, que deixou de
reexaminar as provas produzidas nos dois graus de jurisdição, em negativa de vigência
ao art. 621, I, do CPP. Pretende seja conferido efeito modificativo ao julgado, para que
seja julgada procedente a revisão criminal postulada (fls. 01/06).
É o relatório.
Os embargos, que têm cabimento nos casos de ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão no decisum, tal qual disposto no artigo 620 do Código de
Processo Penal, não comportam acolhida. Isso porque não se entrevê quaisquer dessas
hipóteses.
Com efeito, ainda quando visem à satisfação do requisito do
prequestionamento para a interposição dos recursos extraordinários, é indispensável que
a decisão embargada contenha ao menos algum dos vícios sobreditos.
A propósito, esta Colenda Corte já assentou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2132342-43.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16474
3
'O uso dos embargos declaratórios com o fito de pré-questionar matéria
federal, visando a viabilização de possível recurso extraordinário, importa
inaceitável desfiguração de tal recurso, o qual somente é cabível quando o
julgado apresentar ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição'
(RJDTACRIM,
20/178)”
-
Embargos
de
Declaração
no
0002565-82.2012.8.26.0238/50000, Comarca de Ibiúna, Rel. Des. França
Carvalho, j. em 13.08.2015).
“Já no concernente à pretensão de prequestionamento, de rigor se ter em
conta que ela só ocorre quando o órgão julgador não houver adotado
entendimento explícito a respeito da matéria suscitada, porquanto
prequestionar não é interpretar texto legal ou examinar julgados, mas
pronunciar-se sobre as questões pertinentes suscitadas. Na espécie, o v.
acórdão é claro, tendo apreciado e decidido todas as matérias em relação às
quais estavam os julgadores obrigados a se pronunciar, segundo seu
convencimento”
(Embargos
de
Declaração
no
0000128-72.2014.8.26.0602/50000, Comarca de Sorocaba, Rel. Des.
Moreira da Silva, j. em 06.08.2015).
E ainda:
“Inexistindo, portanto, os vícios apontados, não se prestam os embargos
apenas para suscitar o prequestionamento com vistas à interposição de
eventual recurso, posto que este não constitui fundamento para a sua
interposição.
De fato:
'(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no
sentido de que os embargos declaratórios, mesmo quando opostos com o
intuito de prequestionamento visando a interposição do apelo extraordinário,
não podem ser acolhidos quando inexistirem os vícios previstos no art. 619
do Código de Processo Penal. (...)' (STJ, 6a Turma, EDcl no AgRg no Ag
1308898/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. em 02.02.2012, DJe
15.02.2012).
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2132342-43.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16474
4
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 535, I
E II, DO CPC. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES INEXISTENTES. NÃO
OCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, A ENSEJAR O ACOLHIMENTO
DOS DECLARATÓRIOS, ENTRE VOTOS DIVERGENTES, NA MESMA
ASSENTADA.
INCONFORMISMO.
PRÉ-QUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
REJEIÇÃO
DOS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. [...] IV. Os embargos de declaração não constituem
veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da
parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já
decidida. V. Segundo o entendimento deste Tribunal, o pré-questionamento
da matéria, para fins de interposição de recurso extraordinário, não se mostra
cabível em embargos de declaração, se não ocorrerem os pressupostos de
obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. Ademais, não
cabe ao STJ apreciar alegação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda
que a título de pré-questionamento, sob pena de usurpação da competência
do STF. Precedentes do STJ. VI. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ
EDcl no RMS 20.718/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
SEXTA TURMA, julgado em 16/04/2013, DJe 14/05/2013).
E tal não é o que se verifica no caso dos autos.
Ao revés, a pretensão e bem assim o caminho percorrido para a formação do
convencimento foram expostos no v. acórdão com clareza e na integralidade. Transcreve-
se, a propósito, parte do r. julgado (fls. 284/289):
“Este Colendo 7o Grupo de Câmaras Criminais tem reiteradamente decidido que
a Revisão Criminal somente pode ser admitida quando, rigorosamente, compreendida nas
hipóteses contidas no artigo 621 do Código de Processo Penal, sem as quais se inviabiliza a
utilização de tal instrumento.
E não é o caso dos autos.
Nenhum fato ou argumento novo que justifique a desconstituição da coisa julgada
foi trazido no instrumento revisional; o que se busca, na verdade, é a mera releitura de
matéria já analisada à exaustão nos dois graus de jurisdição, hipótese não prevista para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2132342-43.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16474
5
revisão criminal.
Logo, à falta de amparo nas hipóteses de admissibilidade (artigo 621, incisos I, II
e III, do CPP), não se conhece do pedido.
Nesse sentido:
“Insuscetível de conhecimento é o pedido revisional que, sem se
apresentar instruído com novas provas, objetiva por ainda uma vez
que tema de discussão questões exaustiva e satisfatoriamente
analisadas, nos dois Graus de jurisdição” (RJDTACRIM 10/210).
E ainda: “A revisão criminal não se presta para nova valoração de
provas, visando a absolvição por insuficiência probatória e muito
menos para redução das penas, dosada pelos critérios normais,
segundo a discricionariedade do Juiz, sem erros técnicos, pois nos
termos do artigo 621, do CPP seus objetivos são bem delimitados,
não proporcionando aos julgadores a amplitude do recurso de
apelação”
(TJSP,
RT
764:542)
-
Revisão
Criminal
no
0011203-32.2018.8.26.0000, Rel. Des. França Carvalho, j. em
17.10.2019, v.u.).
“Não é o caso de se conhecer do pedido nos termos da orientação
ora adotada por este E. Grupo de Câmaras Criminais. Além de
nenhuma prova nova ter sido trazida aos autos, não se verificou erro
judiciário proveniente da sentença que tenha afrontado o texto
expresso da lei ou contrariado a evidência dos autos a ponto de
desconstituir o julgamento outrora realizado.
(...).
Assim, sendo o pedido revisional configura mera reiteração de
pedido de análise do conjunto probatório, não deve ser conhecido”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2132342-43.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16474
6
(Revisão Criminal no 0034416-67.2018.8.26.0000, Rel. Des.
Cardoso Perpétuo, j. em 17.10.2019, v.u.).
“O pedido revisional não comporta conhecimento.
Como é cediço, por não constituir uma segunda apelação, a revisão
não é meio próprio para rediscutir questões já exaustivamente
analisadas, tendo cabimento apenas nas estritas hipóteses legais.
In casu, a decisão foi alicerçada em prova robusta e suficiente, não
se vislumbrando, pois, afronta ao ordenamento jurídico e nem
contrariedade à evidência dos autos. Ademais, não foram trazidos
fatos novos a ensejar o reexame do processo.
Neste sentido:
“A Revisão Criminal que se baseia, sem trazer prova inédita, no
simples desejo de ver o julgador dar uma nova versão sobre fatos
examinados anteriormente por ele ou por outro par, não comporta
deferimento, à luz do que preconizam os artigos 621 e 622 do
diploma processual vigente” (Revisão no 317.658/7, j. em 08/06/98,
6o Grupo de Câmaras, Relator Xavier de Aquino, in RJTACrim
40/451).
E ainda:
“A Revisão Criminal não se presta à valoração da prova que
ensejou a condenação, no sentido de apurar se ela é fraca,
insuficiente ou injusta, sendo que o pedido revisional só pode
vingar quando há falta de provas” (Revisão no 265.328/0, j. em
07/02/1995, 2o Grupo de Câmaras, Rel. Passos de Freitas, in
RJDTACrim 25/481).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2132342-43.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16474
7
Além disso, ao contrário do que sustenta o revisando, o v. acórdão
vergastado está devidamente fundamentado no que diz respeito à
dosimetria da pena. Vislumbra-se atendimento ao sistema trifásico e
a estrita individualização da pena, não existindo nos autos qualquer
fato novo capaz de ensejar a nulidade do feito.
Por fim, acrescento que, em casos de revisão de questões decididas
definitivamente, face à inversão do ônus da prova, ao peticionário
caberia a demonstração da ocorrência efetiva de erro na decisão
atacada, o que não se verificou no caso em tela, prevalecendo o
princípio do 'in dubio pro societate'.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO PEDIDO” (Revisão
Criminal no 0011012-84.2018.8.26.0000, Rel. Des. Walter da Silva,
j. em 19.09.2019, v.u.).
Ademais, ainda fosse conhecida, a pretensão não comportaria acolhida.
Na espécie, decidiu o Conselho de Sentença que a autoria e a materialidade do
delito estavam suficientemente comprovadas, conforme os resultados dos quesitos a ele
dirigidos, e nos termos do que constou do Acórdão atacado (fls. 253/263, como dito).
E a decisão vergastada, ao contrário do sustentado, encontra supedâneo nos
elementos de convicção, com ênfase para os relatos das testemunhas policiais Marcelo
Bariotto Evangelista e Hélio de Carvalho Soares, bem como das testemunhas protegidas 01,
02, 03 e 04, de Washington Luís dos Santos Lima e José Idris Abido, das testemunhas de defesa
Davi Simões, Rosemeire Alves de Lima e Cristiane Bueno Martins, além do boletim de
ocorrência de fls. 03/05 e 14/16, fotografias de 18/20, relatório policial de fls. 30/33, do auto
de exibição e apreensão de fls. 66, 73/74, auto de reconhecimento do veículo (fls. 83/84),
laudos periciais de fls. 110/118, 119/130, 142/143, 144/149, 156/175, 230/235, 237/246 e
258/261 e do exame necroscópico de fls. 193/194 (numeração conforme autos principais).
Nesse contexto, e mediante cotejo dos elementos probatórios angariados, concluiu
o v. acórdão que a prova produzida é suficiente para embasar a decisão dos jurados que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2132342-43.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16474
8
reconheceu o peticionário como o responsável por ceifar a vida da vítima Carlos Eduardo da
Silva, produzindo-lhe os ferimentos que deram causa à sua morte.
Logo, a decisão condenatória não pode ser considerada “contrária à evidência
dos autos”, pois se embasou em elementos efetivamente carreados ao processo, os quais foram
analisados e valorados pelo órgão julgador, como legitimamente lhe competia.
O mesmo se conclui quanto às qualificadoras, reconhecidas pelo Tribunal
popular em consonância com o apurado no feito. O motivo torpe se caracterizou pela vingança
em razão do não pagamento de dívida oriunda de tráfico de drogas. Do mesmo modo, o meio
cruel foi atestado pela acentuada violência, que causou sofrimento intenso e desnecessário a
Carlos Eduardo, além do indiciado ter dificultado a defesa da vítima, eis que além de espancá-
la e estrangulá-la, ainda utilizou seu automóvel para atropelá-la.
Mais a mais, tratando-se aqui de julgamento proferido por Tribunal Popular, tem-
se que optou o Conselho de Sentença pela versão que mais lhe pareceu convincente. E não há
discrepância, menos ainda manifesta, entre a dicção do Júri e o conjunto da prova.
Vale dizer, o correto exercício de soberania se cobriu com o manto da coisa
julgada. Visa o peticionário, em verdade, a uma releitura do acervo probatório, que não
conduz, de ordinário, à reconsideração almejada, só cabível em hipóteses excepcionalíssimas.
No que diz respeito às sanções, cumpre assinalar que foram bem fixadas, nada
havendo a ser modificado no v. acórdão hostilizado.
No particular, o acórdão revidendo manteve a basal acima do piso legal, tendo
em vista a existência de três qualificadoras, sendo uma delas usada para qualificar o crime e
as outras duas tidas por circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na sequência, a reprimenda
foi exasperada em 1/6 em razão da reincidência (certidão de fl. 18 do apenso de F.A. autos
originais), tornando-se definitiva em 18 (dezoito) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, à míngua de outras causas modificativas, o que não
inspira qualquer retoque.
Ademais, consoante já ficou decidido, “a redução da pena em revisão criminal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2132342-43.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16474
9
está condicionada ao comprovado erro técnico ou à injustiça explícita do julgado,
caracterizadores, sempre, ainda que indiretamente, de violação do texto ou vontade da lei.
Inexistindo violação da lei e não demonstrada antecedente nulidade ou ilegalidade, não se
pode, não tem cabimento, deferir revisão criminal para rever os critérios de individualização
da reprimenda. Apenas decisão contra-legem autoriza redução da pena em sede revisional”
(RJDTACRIM 6/250).
Vale dizer, nos domínios da revisão criminal vige a ideia de que a dificuldade
para suprimir os julgados deve ser máxima, para que não reine a incerteza onde, ao contrário,
deveria imperar a segurança e a estabilidade, não sendo inócuo frisar que na ação revisional,
o ônus da prova se inverte e passa a ser do réu. A este é que compete comprovar a ocorrência
de erro judiciário, não apenas fazer suposições, levantar dúvidas e lançar suspeitas contra a
prova acusatória. A simples dúvida não se resolveria em favor do peticionário, mas da
sociedade, ou seja, pela manutenção da coisa julgada”.
As teses foram apreciadas e a exposição dos fundamentos da decisão
constitui predicado do julgador, que não se obriga a responder um a um todos os
argumentos da parte quando já tenha encontrado motivo suficiente a dispor em
contrário; tampouco se exige sejam mencionados todos os artigos tidos por violados
pela defesa, quando das razões de decidir se conclui rechaçada a infringência respectiva.
Mais a mais, a discordância da parte quanto aos argumentos expendidos no
r. acórdão não repercute contradição daquele; trata-se de efetiva insurgência quanto a
seu conteúdo, a ser veiculada por instrumento recursal diverso.
Por assim dizer, não têm os embargos declaratórios a função modificativa
que o embargante quer lhes atribuir; não servem tampouco para esclarecer dúvida
subjetiva nem para reforma da conclusão do decidido, já que o reexame de questões
largamente debatidas no julgado embargado é insuscetível de renovar-se, dada a
inexistência de ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição. Há, em verdade,
alegação implícita de erro de julgamento, com pedido infringente. (cf. RTJ 101/1053,
113/768 e DJU 8.4.88, julg. RHC 65.758-3).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2132342-43.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16474
10
O Supremo Tribunal Federal, em sucessivos julgamentos, vem decidindo
que os embargos de declaração não podem, mesmo a pretexto de suprir omissão ou
corrigir obscuridade ou contradição, alterar, na substância, a decisão embargada
(RJTJSP 99/354, 98,377; RTJ 120/773 e 121/260).
No aspecto, não se identifica qualquer ambiguidade, obscuridade,
contradição, omissão ou mesmo erro material que merecesse ser sanado no acórdão, que
meramente desagrada os interesses do embargante e a própria utilização destes como
instrumento de prequestionamento não prescinde dos requisitos prenotados.
Pelo exposto, REJEITO os embargos manejados por JOÃO LUÍS
SIMÕES.
MARCELO GORDO
Relator